Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-11.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Embriaguez ao volante. Prova. Pena. Circunstâncias judiciais. Dano material. Reparação mínima.
1 – Age com culpa, manifestada pela imprudência, agente que conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em velocidade superior à permitida na vítima e colide com a traseira do veículo da vítima, causando-lhe lesões corporais.
2 - As declarações da vítima e do policial que participou da prisão do réu, em harmonia com a confissão do réu, em juízo, e corroboradas pelo teste de alcoolemia e laudos de lesões corporais da vítima e de local de acidente de trânsito, são provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
3 - Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade devido ao alto nível de embriaguez apresentado pelo réu - de 1,09 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (ID 42324443) - três vezes acima do permitido por lei - pois indica maior reprovabilidade da conduta.
4 – As circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente se não há informações nos autos de que o acidente automobilístico causado pelo réu trouxe maiores transtornos à circulação viária, além daqueles já normais à espécie.
5 - O fato de a alteração da capacidade psicomotora do acusado ter causado lesão corporal na vítima não pode ser considerado para aumentar a pena-base, se ele também foi condenado pelo crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, pena de se incorrer em bis in idem.
6 – Não autoriza o aumento da pena-base o fato de o réu não ter reparado o dano causado à vítima, de forma voluntária, sobretudo se ele afirmou que não tem condições financeiras para tanto. Não se justifica punir com mais rigor o agente em razão de sua capacidade econômica.
7 -- Provado o prejuízo material, é irrelevante a condição financeira do réu. A indenização mínima pelos danos causados à vítima deve ser mantida.
8 - Apelação provida em parte.